Tribunal: STF
Processo: RHC 232745
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO.



REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Kelcem Douglas dos Santos Correa contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 844.914/MG, mas concedeu ordem de ofício.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG, em 25.6.2021, julgou procedente a denúncia, para “condenar Kelcem Douglas dos Santos Correa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da LD, delito equiparado a hediondo, c/c 65, III, d, do Código Penal (…) definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (…) levando em conta a grande quantidade de drogas encontradas em seu poder, quais sejam, mais de 5kg de maconha e cocaína, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena”, na Ação Penal n. 1418480-34.2020.8.13.0024/MG (e-doc. 6).



    3. Em 10.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.141848-0/001/MG, interposta pela defesa e pela acusação, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da defesa (e-doc. 5).



    4. Em 9.8.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.141848-0/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 844.914/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar para anular o acórdão por alegada ausência de fundamentação idônea e pediu, “[c]aso superada a preliminar arguida, que seja no mérito, reformada a decisão colegiada para fixar o regime inicial semiaberto, bem como para aplicar o privilégio ao qual o réu faz jus, por ser primário de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, e por não haver quaisquer outros elementos nos autos a sustentar o risco à ordem pública no status libertatis do apenado, conforme relatado pelo voto do desembargador relator e que fora voto vencido no acórdão mesmo sem fundamentos que retratassem as provas produzidas no processo” (e-doc. 3).



    Em 14.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e “redimensionar a reprimenda do paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa”. Manteve o regime fechado em razão da quantidade e natureza de droga ilícita apreendida (e-doc. 13).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a “dosimetria final da pena fora reformada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça sendo reduzida (...) para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, aplicando ao réu o benefício do privilégio de ofício, porém denegando-lhe a ordem quanto a fixação de regime inicial semiaberto, fundando-se novamente apenas na quantidade de drogas apreendidas, sem quaisquer elementos que justificassem tal imposição” (fl. 4, e-doc. 19).



    Argumenta que “o relator em sua decisão manteve como fundamento único e exclusivo para manutenção do regime prisional fechado, a quantidade de drogas, sem que fosse colhido dos documentos juntados quaisquer outros elementos que demonstrassem a periculosidade do agente” (fl. 6, e-doc. 19).



    Ressalta que “ainda se encontra em liberdade e não mais incorreu em qualquer ilícito penal, não mais se envolveu na prática de crimes de quaisquer natureza, é justo e merecido que lhe seja-lhe fixado regime inicialmente imposto, mais benéfico, adequado à pena imposta, eis que ausentes outros elementos justificantes em sentido contrário” (sic, fls. 6-7, e-doc. 19).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, requer-se à Vossas Excelências que:



    a) Seja concedida a liminar pleiteada, por preencher os requisitos legais, para que seja ao réu concedido um salvo-conduto, para impedir e sobrestar o cumprimento do mandado de prisão em aberto contra o réu, até decisão final de mérito, pelas razões supra;



    b) Seja no mérito, reformada a decisão monocrática para fixar o regime inicial semiaberto, por ter sido a pena final fixada em 4 anos e 2 meses de ofício pelo STJ no julgamento do HC aqui recorrido, mormente por ser o réu primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, e por não haver quaisquer outros elementos nos autos a sustentar o risco à ordem pública no status libertatis do apenado, conforme relatado pelo voto do desembargador relator do acórdão anexo e que fora voto vencido no acórdão mesmo sem fundamentos que retratassem as provas produzidas no processo, sendo tal voto reproduzido integralmente pelo ministro relator ao denegar a ordem;



    d) Seja ao final dado total provimento à presente ação para fixar ao réu regime de cumprimento em consonância ao art. 33, §2º, b do CP, bem como por consequência revogar o mandado de prisão já expedido caso acolhidos os fundamentos de mérito aqui apresentados” (sic, fls. 8-9, e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 844.914/MG, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus e concedeu a ordem de ofício, para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena. Ao manter o regime fechado, o Relator assentou que a fundamentação era idônea, pela quantidade e natureza das drogas ilícitas apreendias:



    “No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 9/92022, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    Contudo, da leitura do acórdão ora impugnado, vislumbro a existência de ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Para delimitar a quaestio, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido pela Corte de origem (e-STJ fls. 26/28): 



    DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (REVISOR) Acompanho o Relator para negar provimento ministerial. Quanto ao recurso defensivo, o acompanho tão somente para reduzir a pena-base aplicada na origem e decotar a agravante da reincidência. (...)



    Em que pese a primariedade e antecedentes sem mácula do acusado, há que se observar que ele guardava exorbitante quantidade de drogas, sendo uma parte de natureza altamente lesiva (1.600Kg de cocaína, 3.253Kg de maconha), em contexto a indicar sua dedicação a atividade criminosa. (…)



    Com relação ao regime corporal, creio que o inicialmente fechado é o que se mostra mais adequado ao caso dos autos.



    Em se tratando do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, devem ser levadas em conta as diretrizes trazidas pelo art. 42 da Lei 11.343/06 para a fixação das penas e do regime corporal, sobretudo como forma de eleger medidas necessárias ao alcance das finalidades da pena insertas no art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ressocialização do agente e a reprovação do crime na espécie.



    E, tratando-se de exorbitante quantidade de drogas diversas, sendo ainda uma parte de natureza altamente lesiva, nota-se uma maior reprovabilidade da conduta perpetrada, indicando não ser socialmente recomendável a fixação de regime mais brando. (...)



    Regime prisional



    No mais, não há ilegalidade em razão da fixação do regime fechado.



    Com efeito, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).



    Assim, consoante bem pontuado no acórdão ora impugnado, ‘tratando-se de exorbitante quantidade de drogas diversas, sendo ainda uma parte de natureza altamente lesiva, nota-se uma maior reprovabilidade da conduta perpetrada, indicando não ser socialmente recomendável a fixação de regime mais brando” (fls. 2-7, e-doc. 13). 



    10. A decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Embora as penas de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezessete dias-multa impostas ao recorrente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, esse regime prisional foi imposto ao recorrente com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias concretas do delito e a quantidade de droga apreendida. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.334-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (apreensão de 4,6kg de maconha, em contexto de tráfico interestadual) constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.394-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia das decisões das instâncias anteriores quanto à fixação e manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento de pena.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora